Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015379-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSRUMENTO – ALEGAÇÃO PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DESPROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA E NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RETRATAÇÃO – IMPOSSIBIILDADE -DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face de decisão unipessoal, que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015379-83.2020.8.11.0000, mantendo a decisão monocrática, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da cobrança da multa aplicada pelo Procon/MT.

Alega que a decisão unipessoal “não analisou a verdadeira controvérsia trazida nas alegações da Agravante, se limitando tão somente a discorrer sobre a impossibilidade de deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de crédito sem o depósito judicial em pecúnia para garantia do juízo.”

Ressalta ainda, “que formalizou acordo com a consumidora no processo administrativo em discussão, ou seja, a vontade e requerimento da consumidora foi devidamente atendida, não havendo qualquer justificativa para aplicação da multa exorbitante fixada.

Ao final, requer a retratação da decisão hostilizada.

Contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.68986461).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Inicialmente, insta salientar que pela via eleita (agravo de instrumento), cabe somente analisar o acerto ou desacerto da decisão, em especial, os requisitos ensejadores da concessão da pretensão.

Desse modo, é vedada a análise de questões não decididas pelo Juízo
“a quo".

No caso em apreço, o recurso não almejou o provimento, notadamente, porque as alegações padecem de verossimilhança, porque o Processo Administrativo nº 0115-036.737-5, foi julgado improcedente e o recurso declarado intempestivo (respectivamente ids.n.º32068912 e 32068914- Ação base), conforme trecho pertinente da decisão, que passo a transcrever,
in verbis:.

[...]Consta dos autos, que RODOBENS (SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A), ingressou com Ação Anulatória, requerendo a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário decorrente da multa.

A decisão que indeferiu o pleito liminar ante a ausência dos requisitos ensejadores, não merece por ora, ser modificada.

Isso porque, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. Ademais, não obstante o caráter não tributário da multa administrativa, possível a suspensão da exigibilidade do crédito, desde que haja apresentação de garantia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:.

PROCESSUAL CIVIL. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.1. O entendimento do STJ é de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. Veja-se: REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018.2. [...].3. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1860741/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73.EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base nos arts. 151, V, do CTN, e 798 do CPC, tendo o julgador abordado a questão, consignando: "Por outro norte, o art. 151, do CTN dispõe acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O inciso II do referido artigo prevê tal suspensão quando ocorre o depósito integral do montante devido. Sem dúvida, o depósito é direito do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, consoante jurisprudência pacificada na Súmula n° 112 do egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, em conformidade com o art. 151, do CTN e Súmula n° 112 do STJ, é necessário o depósito em dinheiro, pois o rol do referido artigo é taxativo. Nem mesmo o seguro garantia se iguala ao depósito de valor, ante as especificidades daquele." II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73.IV – [..]V - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, quanto a necessidade de depósito integral em dinheiro, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.º 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
2- O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.
3 - Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.112.577/SP), o STJ consolidou o entendimento de que inexistindo na esfera estadual ou municipal previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º. do Decreto n.º 20.910/32, o qual dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de depósito integral do valor do crédito para a suspensão da exigibilidade pretendida.(N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade” (AgInt no AREsp 1195459/BA)
Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do tributo.Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.(N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).In casu, os Agravantes não ofertaram qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco vislumbrei qualquer mácula no procedimento administrativo que pudesse modificar a bem lançada decisão do Juízo monocrática, notadamente, porque o Processo Administrativo nº 0115-036.737-5, foi julgado improcedente e o recurso declarado intempestivo (respectivamente ids.n.º32068912 e 32068914- Ação base). Assim, as alegações padecem de verossimilhança. Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu.Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC.

Não desconsidero o eventual acordo celebrado, contudo, com dito alhures, não pode ser analisado, nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Destarte, o Juízo dirigente do feito, após a regular instrução probatória e com a observância ao devido processo legal, poderá melhor decidir quanto ao pedido da suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária, a proporcionalidade da multa aplicada.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021